Tribunal: TJMT
Processo: 1041438-19.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
VISTOS...
Recurso de apelação cível interposto por Jovanildes Santos da Silva, contra sentença proferida autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, em que o juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, da data do acidente (27/03/2019), e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Condenou, ainda, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do §8o do artigo 85 do CPC.
Para tal desiderato, o apelante busca a majoração da verba honorária para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), porquanto o montante arbitrado, 10% sobre o valor da condenação (R$ 2.531,25), se mostra irrisório e desvaloriza o exercício da profissão, bem como requer a incidência da correção monetária a partir da entrada em vigor da MP no 340/2006.
Ao final, pede o provimento do recurso.
Contrarrazões apresentadas no ID. 52126993, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento
É o que merece registro.
Decido.
A questão trazida a debate refere-se a indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Pois bem.
O recurso comporta parcial provimento. Isso porque, é evidente que a fixação em 15% sobre o valor da condenação (R$ 2.531,25), corresponde ao valor de R$ 379,68, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.
Aliás, segundo o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMAL ADMINISTRATIVO E DE PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. "A ausência de comprovação da prévia existência de requerimento formal apresentado pelo autor da demanda visando obter os contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de participação financeira revela sua falta de interesse de agir, impondo a extinção do feito sem resolução meritória. A determinação de exibição incidental desses documentos nessa hipótese (de não comprovação da apresentação do imprescindível requerimento prévio) constitui verdadeira ofensa ao art. 333, inciso I, do CPC/1973" (AgInt no REsp 1849913/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020). Precedentes.
2. Para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar "a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)" (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).
3. No caso concreto, não havendo condenação e sendo irrisório o valor atribuído à causa, é impositivo o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1794167/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020) (destaquei)
E conforme o entendimento já pacificado naquela Corte, o julgador deve decidir o montante por meio de apreciação equitativa, porém não restrita aos limites de 10% e 20%.
Ainda sobre a matéria:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. LIMITES. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SÚMULA No 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.746.072-PR, decidiu que o § 2o do art. 85 do CPC/2015 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
3. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade.
4. Na hipótese, os honorários advocatícios devem observar a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC/2015, com a fixação sobre o valor atualizado da causa e atendendo aos limites legais.
5. Esta Corte tem afastado a incidência da Súmula no 7/STJ, para reexaminar o montante estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de honorários advocatícios, quando verificar que o julgador se distanciou dos critérios estabelecidos na lei.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1778552/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) (destaquei)
A propósito, já se manifestou este Sodalício:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ DA SEGURADORA – NÃO CARACTERIZADA – NEGATIVA RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por sí, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada. A condenação em litigância de má fé pressupõe as a ocorrência de uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(N.U 1004839-30.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei).
“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – RECURSO DA RÉ - RECUSA AO PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ - RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO CONFIGURAÇÃO- PAGAMENTO DAS CUSTAS E VERBA HONORÁRIA PELA SEGURADORA- CARÁTER PROTELATÓRIO CONSTATADO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – COMINAÇÃO DE MULTA -ART. 80, INCISO III DO CPC - RECURSO DO AUTOR - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO. A inadimplência do segurado com o DPVAT não impede o recebimento da indenização (Súmula 257 do STJ).Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes revela o caráter protelatório da Apelação, o que impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé. Verificada que a quantia definida na sentença para a verba honorária não é razoável e proporcional, deve ser readequada. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.” (N.U 0043444-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 23/04/2019) (destaquei)
Logo, conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça e neste Sodalício, é possível a majoração da verba honorária quando esta se mostrar irrisória e desproporcional.
Sendo assim, o valor dos honorários advocatícios deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar enriquecimento ilícito, motivo pelo qual cabe a majoração para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Em outro ponto, o apelante insurge-se contra o índice fixado na sentença, a título de correção monetária, qual seja o INPC, argumentando que a incidência da correção monetária deve ser a partir da entrada em vigor da MP no 340/2006.
Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que o índice adotado nos casos de indenização do seguro obrigatório é o INPC.
Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudência, in verbis:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO - INPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ) Aplica-se o INPC na correção monetária de indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, desde a data do evento danoso.” (RAC no No 0015963-97.2016.8.11.0004, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)
Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso, para majorar a verba honorária de sucumbência para o montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá, 13 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator